Tribunal: TJSP
Processo: 2128883-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e erro material na decisão, uma vez que não se considerou a antecipação de feriados, para contagem do prazo recursal - Impossibilidade – Provimento que determina suspensão de prazo apenas para a Comarca da Capital - Pretensão de reexame da matéria - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do embargante com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e erro material na decisão, uma vez que não se considerou a antecipação de feriados, para contagem do prazo recursal - Impossibilidade – Provimento que determina suspensão de prazo apenas para a Comarca da Capital - Pretensão de reexame da matéria - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC – Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2128883-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante ROBERTO CALIL ANDRE (ESPÓLIO), é embargado MUNICÍPIO DE
SANTANA DE PARNAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128883-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22717
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2128883-33.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ROBERTO CALIL ANDRÉ
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
COMARCA: BARUERI
VOTO No 22717
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
contradição e erro material na decisão, uma vez que
não se considerou a antecipação de feriados, para
contagem do prazo recursal - Impossibilidade

Provimento
que
determina
suspensão
de
prazo
apenas para a Comarca da Capital - Pretensão de
reexame da matéria - Incompatibilidade com a
finalidade
do
recurso
interposto

Mero
inconformismo do embargante com nítida pretensão
de efeitos modificativos no julgado, sem observar os
lindes traçados no art. 1022 do CPC
Recurso
inadequado para esse fim Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ESPÓLIO DE ROBERTO CALIL ANDRÉ, em face da decisão
monocrática de fls. 72/73 que não conheceu do recurso diante de
sua intempestividade.
A embargante, em suma, alega que houve erro
material e contradição na decisão, pois, em razão da Pandemia do
Covid-19, o Estado de São Paulo, buscando atingir o índice mínimo
de distanciamento social, realizou o adiantamento dos feriados de
Corpus Christi (11/06/2020), Consciência Negra (20/11/2020), para
os dias 20 e 21 de Maio/2020, considerando-se como ponto
facultativo o dia 22/05/2020, bem como adiantou o feriado da
Revolução Constitucionalista (09/07/2020), para o dia 25/05/2020,
conforme provimentos CMS no 2558/2020 e no 2559/2020, já
apresentados às fls.17/20 e 21/22. Insiste que o recurso foi
interposto de forma tempestiva, uma vez que a decisão agravada
foi disponibilizada no DJE em 12/05/2020, 3a feira, publicada em
13/05/2020, 4a feira, iniciando-se a contagem de 15 dias úteis em
14/05/2020, 5a feira e houve suspensão do expediente forense por
antecipação dos feriados em 20, 21, 22 e 25/05/2020, estendendo-
se a data final para interposição do recurso, encerrando-se o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128883-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22717
3
em 09/06/2020.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por
finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha.
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada e, não em
elementos que, porventura, constem dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência.
Observa-se que a decisão bastante clara ao
dispor que: “O recurso não pode ser conhecido, por ser intempestivo. A
decisão foi disponibilizada no DJE de 12.05.2020 (terça-feira fls. 105
dos autos originais).Considera-se como dia da publicação o primeiro dia
útil seguinte, no caso 13.05.2020 (quarta-feira), iniciando-se em
14.05.2020 (quinta-feira) o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1003, §5o, do
Código de Processo Civil. Assim, o agravante poderia interpor o recurso
de agravo até o dia 04.06.2020 (quinta-feira), já considerada a forma de
contagem somente dos dias úteis no período e o feriado de 25.05.2020,
antecipação do feriado de 09/07 (Revolução Constitucionalista).No
entanto, pelo que se verifica do sistema SAJ, o recurso foi interposto
somente no dia 09.06.2020 às 22:16:40 horas, sendo, portanto,
intempestiva. Registre-se que o agravante não justificou a interposição
intempestiva. Ante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. (fls. 72/73).
(grifei)
No caso concreto, de fato o Provimento no
2.258/2020, antecipou os feriados de “Corpus Christi” e da
“Consciência Negra”, mas apenas para a Comarca da Capital, a
saber:
I O feriado de Corpus Christi será antecipado do dia
11/06/2020 para o dia 20/05/2020 (quarta-feira), restando
cancelada a suspensão de expediente prevista para o dia
12/06/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128883-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22717
4
II
O feriado da Consciência Negra será antecipado do
dia 20/11/2020 para o dia 21/05/2020 (quinta-feira);
III O dia 22/05/2020, considerado como ponto facultativo
pela Câmara de Vereadores, deverá ser considerado como
suspensão de expediente.
Desta forma, o aludido Provimento, só menciona
a suspensão dos prazos para a Comarca da Capital, mas não
menciona que nessas mesmas datas, as atividades jurisdicionais
ficariam suspensas em todo Estado, sendo totalmente possível o
protocolo do recurso na forma digital pelo SAJ. Portanto, o recurso
é intempestivo.
Desta forma, não existe omissão na decisão, e,
sim o inconformismo do embargante quanto ao resultado do
julgamento, com a intenção de modificação do julgado.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 1022 do Código de Processo Civil.
Assim, não se vislumbrando omissão, contradição
e obscuridade, não há como se acolher os embargos de declaração.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator